Tribunal: TJDFT
Processo: 0712329-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO. CONSIGNANDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NORMA COGENTE. LEI 14.509/2022.
1. Os descontos autorizados em folha de pagamento do servidor público federal possuem regulação própria (Lei no 10.509/2022) e são controlados pelo próprio órgão pagador.
2. A intervenção judicial para reduzir o montante dos descontos consignados em folha de pagamento somente se justifica caso o comprovante de rendimento evidencie que o limite legal não foi observado pelo órgão pagador, hipótese não configurada nos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.